Tribunal: TJSP
Processo: 1028559-94.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de mão-de-obra temporária. Ação de regresso respondida com reconvenção. Sentença de parcial procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção. Apelo da ré. Autora que foi condenada em ação de indenização por danos morais ajuizada por pais de empregado menor de idade, que sofreu acidente de trabalho enquanto prestava serviços no estabelecimento da

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de mão-de-obra temporária. Ação de regresso respondida com reconvenção. Sentença de parcial procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção. Apelo da ré. Autora que foi condenada em ação de indenização por danos morais ajuizada por pais de empregado menor de idade, que sofreu acidente de trabalho enquanto prestava serviços no estabelecimento da ré. Contratante ré que assumiu a responsabilidade por danos decorrentes do trabalho realizado pelo empregado terceirizado, consoante cláusula no 11 do contrato. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.